Tribunal: TJMT
Processo: 1011158-80.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011158-80.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[JOAO BRITO DA SILVA - CPF: 856.550.901-04 (RECORRIDO), ANDRE VITOR GUIZARDI SCATAMBURGO - CPF: 052.263.371-40 (ADVOGADO), VICTOR HUGO TODISCO SOARES - CPF: 042.428.521-50 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - CPF: 019.280.651-39 (ADVOGADO), PEDRO LUIZ CHORRO MILER - CPF: 043.044.741-89 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1011158-80.2022.8.11.0002

COMARCA DE ORIGEM: Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande

RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: JOAO BRITO DA SILVA

JUIZ RELATOR: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

DATA DO JULGAMENTO: 29/09/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO RECORRIDO NÃO DEMONSTRADO – COBRANÇA DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO

Nos termos do art. 373, I do CPC, cabe à parte autora provar os fatos constitutivos de seu direito.

In casu, não obstante a parte consumidora ser parte hipossuficiente na relação de consumo, não há verossimilhança nas alegações constantes na exordial, na medida em que apenas discorda dos valores cobrados sob a alegação de que o valor está elevando e que está adotando medidas para a redução do consumo.

Outrossim, do histórico de consumo verifica-se que as faturas estão dentro da média de consumo e o medidor foi aprovado em vistoria realizada pela empresa.

Logo, as cobranças revelam-se legítimas e devidas, não havendo que se falar em nulidade, devolução de valores ou indenização por danos morais.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural, nos seguintes termos:

Posto isso,
proponho

julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

1.
Confirmar
os efeitos da tutela provisória de urgência deferida no ID 81339972, remetendo a discussão quanto ao seu descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não haja violação do
Princípio do Contraditório
;

2.
Determinar
que a empresa reclamada, no prazo de
vinte
dias: (a)
revise
as faturas impugnadas, com base na média de consumo dos últimos seis ciclos anterior ao lapso impugnado; (b)
emita
novas faturas com vencimento em quarenta e cinco dias a partir da data de sua juntada nos autos, sob pena de multa fixa de R$1.000,00 (um mil reais);

3.
Condenar
a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata
, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir citação (02/04/2022, ID 81369195) por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ, AgInt no AREsp no 703.055/RS);

4.
Indeferir
o
pedido contraposto,
e;

5.
Indeferir
o pedido de condenação em
litigância

de

má

fé
.

A parte Reclamada se insurge, sustentando inexistir razões que justifiquem a condenação imposta. Requereu a reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O recorrido discorda da fatura do mês de dezembro de 2021, no valor de R$ 920,92, com um consumo de 715

kWhWh. Aduz que tentou a revisão da fatura na via administrativa, por meio do PROCON, sem sucesso. Alega que discute outras duas faturas em outra demanda, referente aos meses de setembro/2019 e dezembro/2020.

Pois bem. Analisando as alegações do recorrido e as provas juntadas pela defesa, entendo que a razão assiste a Recorrente.

O mês discutido está com consumo dentro da média mensal, vejamos o histórico de contas:

Nota-se que em abril de 2021 o consumo foi de 707 kWhWh. Possivelmente a diferença de valores entre as faturas referem-se a impostos e bandeira tarifária, tendo em vista que em abril o valor foi de R$ 741,39 e em dezembro foi de R$ 920,92.

Como o consumo mantém-se na média, conforme extrato, tenho que o valor é devido decorrente do consumo regular.

Assim, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos, pois tempestivos, e no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso

para reformar a sentença, e nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Sem custas ante o resultado do julgamento, nos moldes do art. 55, da Lei no. 9.099/1995 em relação à parte recorrente.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2022